Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMÓVEIS. DIVERSOS. IMPENHORABILIDADE. MENOR VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação à penhora e desconstituiu a constrição do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 em caso de devedor que possui mais de um (1) imóvel residencial destina-se ao bem em que o devedor estabeleceu sua residência ou ao de menor valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
4. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família.
5. A impenhorabilidade do bem de família cujo devedor possua mais de um imóvel residencial deve sempre recair sobre o imóvel de menor valor, exceto se o devedor constituir bem de família convencional, obedecidas as exigências e limites legais. Interpretação sistemática do art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990 e dos arts. 1.711 a 1.722 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade do bem de família cujo devedor possua mais de um imóvel residencial deve sempre recair sobre o imóvel de menor valor, exceto se o devedor constituir bem de família convencional, obedecidas as exigências e limites legais. Interpretação sistemática do art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990 e dos arts. 1.711 a 1.722 do Código Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.711 a 1.722. Lei no 8.009/1990, art. 5o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.549.035, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.8.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.010.681, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.4.2022; TJDFT, AI 0718836-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 6.9.2023; TJDFT, AI 0725574-46.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 7.12.2022.